Tribunal: TJES
Processo: 5000015-50.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-02-13

Ementa:
EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
DISTROFIA MUSCULAR CONGÊNITA POR DEFICIÊNCIA DE MEROSINA
.
NECESSIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO.
OPERADORA DO PLANO DE SAÚD
E.
QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE CREDENCIADA.
NÃO COMPROVA
ÇÃO
.

RECURSO PROVIDO.

1. -
Con
soante
já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça “
O contrato de prestação de assistência médica por meio de plano de saúde é de trato sucessivo e também cativo
P
orque o contratante acaba por estabelecer vínculos sólidos e estáveis com a contratada, notadamente em razão do interesse natural do ser humano de preservação da saúde e da vi
d
a.
É também contrato aleatório de modo que a agravante tinha plena ciência de que situações como a versada nestes autos poderiam ocorrer, havendo, ainda, uma distribuição dos custos relativos aos riscos entre todos os contratados, existindo uma base coletiva, de modo a propiciar um equilíbrio no liame contratual. Sua base técnica é o mutualismo contratual”
(Agravo de instrumento n.
0012311-88.2019.8.08.0024,
órgão julgador:
Terceira Câmara Cível, Rel. Des. então S
u
bst. Júlio César Costa de Oliveira,
data do julgamento:
12-11-2019,
data da publicação no Diário:
21-11-2019).

2. -
O

agrava
nte

é

usuário de plano de saúde contratado com a agrava
da
,
possui apenas 4
(quatro) anos de idade
e
foi diagnosticado com
distrofia muscular congênita
por deficiência de Merosina
– CID G71.2, que
conforme Relatório Médico Geral

é uma doença genética autossômica recessiva, causada por mutação no gene Laminina Alfa2 – LAMA2, é progressiva e leva a fraqueza dos quatro membros impossibilitando alcançar
os marcos motores, acomete a musculatura respiratória, o que leva
a complicações pulmonares, levando a quadro de distúrbio ventilatório restritivo que leva a necessidade de ventilação mecânica não invasiva (BiPAB). O paciente t
em deficiência física caracterizada pela tetraparesia grave, não fica de pé independente, não caminha e tem
fraqueza para levantar os braços e fraqueza nas mãos, apresenta extrema dificuldade de locomoção e é dependente de auxílio de outras pessoas em atividades básicas da vida diária, como higiene pessoal, se vestir, se alimentar e se locomover. Não existe tratamento medicamentoso específico para essa doença, e o tratamento se baseia em acompanhamento clínico e fisioterápico de caráter contínuo e permanente, para manutenção da força residual, prevenção de complicações futuras (respiratórias, motoras, contrações, escoliose) e manutenção de mínima qualidade de vida
,
necessitand
o

de atendimento altamente especializado
.

3
. -
Ausente comprovação de que
há n
a rede credenciada profissiona
is
especializado
s

habilitado
s
para o
tratamento
de
doença que acomete o
usuário
,
abrangida pela cobertura contratual, é imperioso que
a operadora do plano de saúde
custeie
integralmente as despesas da
equipe multidisciplinar que o assiste.

4. -
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000015-50.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: H. G. L. D. A.
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000015-50.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
HENRIQUE GARAYP LEAL DE ALMEIDA.

AGRAVADA:
UNIMED
VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Henrique Garayp Leal
d
e Almeida

(
menor impúbere representado pela genitora
Marcela Garayp Leal
)
interpôs
agravo de instrumento em face d
a
respeitável
decisão
proferida pelo
meritíssim
o

Ju
iz
de Direito da
Oitava
Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital
(
i
d. 944376 – Pág. 1-6)
, nos autos da “ação de obrigação de fazer
com pedido de tutela antecipada de urgência” registrada sob o n.
0021558-59.2020.8.08.0024
,
proposta
por ele

contra
Unimed
Vitória – Cooperativa
d
e Trabalho Médico
,
que
concedeu
a tutela de urgência “consistente na concessão da cobertura pretend
ida na petição inicial, no sentido de, no prazo de cinco dias, autorizar e custear os seguintes tratamentos em favor do Autor: a) fisioterapia motora; b) hidroterapia; c) fonoaudiologia; d) terapia ocupacional; e) consulta com a médica neuropediatra que já assiste o Autor. Todos nos moldes como solicitado pelo médico que o assiste (número de sessões, etc), bem como através de profissionais comprovadamente habilitados para tanto, preferencialmente aqueles indicados na exordial e cujos currículos seguem anexo a ela”. Contudo, determinou que a requerida arque com os custos das consultas/sessões, no caso de os profissionais não integrarem os quadros da Unimed, “limitado ao preço de sua tabela de honorários para a referida especialidade”.

Nas r
azões
recursais

(
id. 944369 – Pág. 1-
19
)
o
agravante
alegou
, em síntese, que
1) “
sofre de grave e rara moléstia, Distrofia Muscular Congênita por Deficiência de Merosina; uma doença genética autossômica recessiva, causada por mutação no gene Laminina Alfa2 – LAMA2”; 2) “é fundamental para o tratamento da doença a administração de tratamento por estímulos externos, como Fisioterapia motora, Fonoaudiologia, Hidroterapia e Terapia Ocupacional”; 3) “
Tais tratamentos [...] precisam ser conduzidos por profissionais com conhecimentos específicos sobre esse tipo de doença”; 4) “
o tratamento ministrado por profissionais não especialistas pode piorar o quadro da criança!”; 5) “
são poucos os profissionais no Brasil que possuem capacidade técnica para cuidar do pequeno Henrique, dada a especificidade de seu tratamento e à raridade da doença que o acomete”; 6)
os profissionais que o atendem são “altamente qualificados para tratar de doenças como a distrofia que o aflige, não havendo profissionais com currículo e experiência sequer parecidos nos quadros da UNIMED”; 7) “
é de fundamental importância a manutenção do atendimento das equipes especializadas que já o vem atendendo, de forma particular, desde os dois meses de idade”; 8) “
Os atendimentos de fisioterapia, fonoaudiologia, hidroterapia e terapia ocupacional oferecidos pela UNIMED, respeitosamente, não são voltados especificamente para a doença que acomete o Agravante e não possuem uniformidade no atendimento, já que há variação dos profissionais de acordo com a escala fixada pela UNIMED, sem que os mesmos possam ser orientados para as reais necessidades da doença que acomete o menor”; 9)
“
não há, nos quadros da UNIMED VITÓRIA, fisioterapeuta, hidroterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional ou neuropediatra com especialização no tratamento de Distrofia Muscular Congênita por Deficiência de Merosina, gravíssima doença que acomete o Recorrente”; 10) “
como a UNIMED não dispõe de profissional capacitado ao tratamento do Agravante, deve ela ser compelida ao custeio integral de um especialista, não podendo haver qualquer tipo de limitação de valores à Tabela do Plano de Saúde para aquela especialidade”
.

Pretende o agravante a reforma parcial da decisão impugnada de modo a obrigar a agravada a custear o tratamento dele, integralmente, por equipe multidisciplinar especializada não integrante da rede credenciada dela, agravada.

Inicialmente cabe registrar que o julgamento do agravo de instrumento está limitado ao exame das matérias decididas em primeiro grau e impugnadas pelo agravante, por força de seu efeito devolutivo.

O
Código de Processo Civil

estabelece que a tutela provisória pode ser fundamentada em urgência (art. 300) ou em evidência (art. 311)
e, ainda, que pode s
er antecipada (ou satisfativa) ou cautelar (ou conservativa), exigindo-se de acordo com o art. 300 a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Logo, tratando-se, como se trata de agravo visando ampliação de uma decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência, cabe ao Tribunal verificar se estão preenchidos ou não os requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado pelo autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
ou seja, c
abe a este órgão julgador
verificar
a (in)existência dos requisitos autorizadores da concessão plena do pleito liminar
formulado na ação de obrigação de fazer
,
tendo em vista
que
, em razão da cognição que o atual momento comporta, o aprofundamento na investigação dos fatos deverá
se dar
na ação de origem,
mediante
cognição exauriente.

Na hipótese em exame o

agrava
nte

é

usuário de plano de saúde contratado com a agrava
da
(id. 944371 – Pág. 4)
,
possui apenas
4
(
quatro
) anos de idade (id. 944371 – Pág. 3)
e
foi diagnosticado com
distrofia muscular congênita
por deficiência de Merosina
– CID G71.2, que
conforme Relatório Médico Geral

é uma doença genética autossômica recessiva, causada por mutação no gene Laminina Alfa2 – LAMA2, que é progressiva e leva a fraqueza dos quatro membros impossibilitando alcançar
os marcos motores, acomete a musculatura respiratória, o que leva
a complicações pulmonares, levando a quadro de distúrbio ventilatório restritivo que leva a necessidade de ventilação mecânica não invasiva (BiPAB). O paciente t
em deficiência física caracterizada pela tetraparesia grave, não fica de pé independente, não caminha e tem
fraqueza para levantar os braços e fraqueza nas mãos, apresenta extrema dificuldade de locomoção e é dependente de auxílio de outras pessoas em atividades básicas da vida diária, como higiene pessoal, se vestir, se alimentar e se locomover. Não existe tratamento medicamentoso específico para essa doença, e o tratamento se baseia em acompanhamento clínico e fisioterápico de caráter contínuo e permanente, para manutenção da força residual, prevenção de complicações futuras (respiratórias, motoras, contrações, escoliose) e manutenção de mínima qualidade de vida

(id. 944373 – Pág. 5-6).

Con
soante
já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça “
O contrato de prestação de assistência médica por meio de plano de saúde é de trato sucessivo e também cativo
p
orque o contratante acaba por estabelecer vínculos sólidos e estáveis com a contratada, notadamente em razão do interesse natural do ser humano de preservação da saúde e da vi
d
a.
É também contrato aleatório de modo que a agravante tinha plena ciência de que situações como a versada nestes autos poderiam ocorrer, havendo, ainda, uma distribuição dos custos relativos aos riscos entre todos os contratados, existindo uma base coletiva, de modo a propiciar um equilíbrio no liame contratual. Sua base técnica é o mutualismo contratual”
(Agravo de instrumento n.
0012311-88.2019.8.08.0024,
órgão julgador:
Terceira Câmara Cível, Rel. Des. então
su
bst. Júlio César Costa de Oliveira,
data do julgamento:
12-11-2019,
data da publicação no Diário:
21-11-2019).

Lembro ainda que o artigo 422, do Código Civil prevê que “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”, já tendo o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo assentado que “a exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a própria vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato” (agravo de instrumento n. 35169007222, Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 25-07-2017, data da publicação no Diário: 04-08-2017).

Este egrégio Tribunal de Justiça também já decidiu que “Consoante dicção do artigo 35-C da Lei nº 9.656/98, o usuário do plano de saúde tem direito ao custeio das despesas médico-hospitalares em clínica ou hospital não credenciado ao contrato firmado, desde que demonstre se tratar de situação de emergência ou urgência, ou se tratar de situação de impossibilidade de utilização da rede credenciada, de falta de profissional especializado ou de recusa no atendimento” (Agravo de instrumento n. 0024947-14.2019.8.08.0048, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, data do julgamento: 10-08-2020, data da publicação no Diário: 24-08-2020).

Na
cognição
ora exercida
, verifico que o agrava
nte
está sendo assistido por uma equipe treinada para o atendimento da doença, notadamente a médica que a ele presta atendimento profissional tendo em vista o conhecimento técnico da evolução, progressão e consequências da doença grave que o acomete.

Nessa ordem de ideias,
com a cognição própria do presente momento processual
, tenho por configurada a probabilidade do direito alegado pel
o
agravante, restando também presente
periculum in mora
que milit
a

em favor d
el
e, havendo
sério risco de que
ele
sofra dano grave
caso
ocorra a suspensão
do atendimento que lhe está sendo prestado pela equipe multidisciplinar
,
tendo em vista que
é menor impúbere portador de doença
genética
grave
, necessitando d
a continuidade de seu tratamento com os custos sendo pagos pela agravada de forma integral
,
ao menos até que a agravada demonstre que possua profissionais aptos a atender o agravante da maneira indicada pela médica que o acompanha. Neste sentido: TJES,
Apelação cível n.
0007609-95.2017.8.08.0048,
órgão julgador:
Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos,
data do julgamento:
18-08-2020,
data da publicação no
DJES: 09-12-2020.

Não desconheço a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento” (EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020). (AgInt no AREsp n. 1.866.574/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27-6-2022, DJe de 29-6-2022.)

No entanto, em razão das peculiaridades do caso, notadamente em razão da raridade e gravidade da doença, parece-me prudente que se busque tratamento com especialistas com formação adequada para o tratamento pleiteado.

Assim, “No caso, existe a peculiaridade, destacada no acórdão recorrido, de ser o tratamento pleiteado prestado, com exclusividade, pelo serviço médico utilizado pelo paciente, ou seja, não é ofertado pelo plano de saúde da ré através da rede credenciada, razão pela qual não há como se falar em aplicação da tabela da operadora do plano de saúde para atendimentos semelhantes, devendo o reembolso ser realizado de forma integral.” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.704.048/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe 1º/9/2021)”. (AgInt no AREsp n. 1.632.886/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22-11-2021, DJe de 26-11-2021.)

Ainda neste sentido, “Nas hipóteses nas quais não há médico credenciado na localidade da prestação dos serviços, a jurisprudência desta Corte de Justiça entende que descabe impor ao usuário os limites da Tabela de Honorários, devendo a operadora de saúde conveniada arcar com o pagamento integral dos honorários do médico particular escolhido para realizar o tratamento. Precedentes.” (TJES, Apelação Cível n. 0038083-58.2016.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 14-06-2022, data da publicação no DJES: 24-06-2022), ou seja, “Não mereceu guarida o pedido de que o valor dos serviços prestados em relação à fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicoterapia por profissionais não credenciados seja limitado pela tabela da seguradora, haja vista que não restou cabalmente demonstrado nestes autos que a apelante possui quadro de profissionais apto a atender o menor apelado da maneira indicada pelos médicos que o acompanha, e mais, conforme elucidado no
decisum
, abusiva cláusula contratual que limita o número de sessões para tratamento a que possa se submeter o beneficiário” (TJES, Apelação Cível n. 0007609-95.2017.8.08.0048, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, data do julgamento: 18-08-2020, data da publicação no DJES: 09-12-2020).

Ainda segundo precedentre desta Corte: “Na inexistência de médico credenciado pela operadora de saúde para o procedimento cirúrgico, não há como impor ao consumidor os limites da Tabela de Honorários e Serviços Médicos, devendo o Plano arcar com o pagamento integral dos honorários do médico particular” (Apelação Cível n. 0000052-71.2013.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, data do julgamento: 15-09-2020, data da publicação no Diário: 01-10-2020).

Vejo oportuno reproduzir parcialmente o respeitável parecer lançado no processo pela eminente Procuradora de Justiça em substituição Drª. Elisabeth da Costa Pereira (fls. id. 1169722 – Pág. 1-6):

Assim, compulsando detidamente o
decisum
, verifico que o mesmo não está em consonância com a legislação e a jurisprudência pátrias.

Com relação à alegação de o tratamento pleiteado pelo menor não estar abarcado pelo contrato firmado entre as partes, destaco que é cediço que os particulares aderem aos contratos de planos de saúde sem a possibilidade de formulação conjunta das cláusulas, sendo tais contratos de adesão. Portanto, em situações de necessidade de tratamentos que estão excluídos das cláusulas contratuais, bem como de profissionais aptos a atender o paciente de forma satisfatória, cabe ao plano de saúde arcar com os custos, sendo tal recusa abusiva, segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: [...]

Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de manter a determinação do plano de saúde para arcar com qualquer tratamento, mesmo que fora do rol da ANS, quando isto puder trazer danos irreparáveis ao paciente: [...]

Destaco os dizeres do Exmo. Ministro Luiz Fux, segundo o qual
“A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas,
propiciar aos necessitados não ‘qualquer tratamento’, mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento
.”
(RMS 24197/PR, DJe 24/08/2010) (grifei).

Portanto, restando provado que o menor não pode arcar com os custos do tratamento, bem como que este não pode ser interrompido, entendo que deve ser dado provimento ao Agravo interposto por Henrique Garayp Leal de Almeida, a fim de reformar a r. decisão piso, de maneira a determinar que os custos com o tratamento do agravante com a equipe multidisciplinar sejam integralmente arcados pela agravada. [...].

Destarte, reconheço configurados os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida pelo agravado, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Posto isso,
dou provimento

a
o
recurso
e determino que os custos com o tratamento do agravante pela equipe multidisciplinar sejam integralmente pagos pela agravada
.

A
gravo interno prejudicado.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
DISTROFIA MUSCULAR CONGÊNITA POR DEFICIÊNCIA DE MEROSINA
.
NECESSIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO.
OPERADORA DO PLANO DE SAÚD
E.
QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE CREDENCIADA.
NÃO COMPROVA
ÇÃO
.

RECURSO PROVIDO.

1. -
Con
soante
já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça “
O contrato de prestação de assistência médica por meio de plano de saúde é de trato sucessivo e também cativo
P
orque o contratante acaba por estabelecer vínculos sólidos e estáveis com a contratada, notadamente em razão do interesse natural do ser humano de preservação da saúde e da vi
d
a.
É também contrato aleatório de modo que a agravante tinha plena ciência de que situações como a versada nestes autos poderiam ocorrer, havendo, ainda, uma distribuição dos custos relativos aos riscos entre todos os contratados, existindo uma base coletiva, de modo a propiciar um equilíbrio no liame contratual. Sua base técnica é o mutualismo contratual”
(Agravo de instrumento n.
0012311-88.2019.8.08.0024,
órgão julgador:
Terceira Câmara Cível, Rel. Des. então S
u
bst. Júlio César Costa de Oliveira,
data do julgamento:
12-11-2019,
data da publicação no Diário:
21-11-2019).

2. -
O

agrava
nte

é

usuário de plano de saúde contratado com a agrava
da
,
possui apenas 4
(quatro) anos de idade
e
foi diagnosticado com
distrofia muscular congênita
por deficiência de Merosina
– CID G71.2, que
conforme Relatório Médico Geral

é uma doença genética autossômica recessiva, causada por mutação no gene Laminina Alfa2 – LAMA2, é progressiva e leva a fraqueza dos quatro membros impossibilitando alcançar
os marcos motores, acomete a musculatura respiratória, o que leva
a complicações pulmonares, levando a quadro de distúrbio ventilatório restritivo que leva a necessidade de ventilação mecânica não invasiva (BiPAB). O paciente t
em deficiência física caracterizada pela tetraparesia grave, não fica de pé independente, não caminha e tem
fraqueza para levantar os braços e fraqueza nas mãos, apresenta extrema dificuldade de locomoção e é dependente de auxílio de outras pessoas em atividades básicas da vida diária, como higiene pessoal, se vestir, se alimentar e se locomover. Não existe tratamento medicamentoso específico para essa doença, e o tratamento se baseia em acompanhamento clínico e fisioterápico de caráter contínuo e permanente, para manutenção da força residual, prevenção de complicações futuras (respiratórias, motoras, contrações, escoliose) e manutenção de mínima qualidade de vida
,
necessitand
o

de atendimento altamente especializado
.

3
. -
Ausente comprovação de que
há n
a rede credenciada profissiona
is
especializado
s

habilitado
s
para o
tratamento
de
doença que acomete o
usuário
,
abrangida pela cobertura contratual, é imperioso que
a operadora do plano de saúde
custeie
integralmente as despesas da
equipe multidisciplinar que o assiste.

4. -
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.